Tribunal: TJMT
Processo: 1022821-27.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022821-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[RICARDO WAGNER RIBEIRO - CPF: 604.871.993-08 (AGRAVANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA.
PRETENSÃO DE NOVO CÁLCULO PARA FIM DE PROGRESSÃO DE REGIME
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova análise sobre detração penal, sob o fundamento de que a pretensão já havia sido objeto de deliberação anterior, com o devido deferimento e implementação no cálculo de pena, com alteração da data-base para o dia da prisão (11/04/2019) e cômputo do período de prisão provisória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão provisória, já computado no total da pena para fins de detração, deve também ser considerado no cálculo da fração necessária à progressão de regime, de modo a reduzir proporcionalmente a data prevista para obtenção do benefício.

III. Razões de decidir

3. O instituto da detração penal, previsto no art. 42 do Código Penal, determina que o tempo de prisão provisória seja computado na pena privativa de liberdade, abatendo-se do total da reprimenda, sem previsão legal para incidência sobre a fração necessária à progressão de regime.

4.

A detração já foi devidamente implementada no cálculo de pena do agravante, com a alteração da data-base para o dia da prisão e o cômputo do período de prisão provisória no total da pena.

5.

A legislação penal não prevê a dupla contagem do período de prisão provisória, uma vez no total da pena e outra na fração necessária à progressão de regime.

6.

A pretensão de nova contabilização do mesmo período já detraído configuraria bis in idem, resultando em indevido benefício ao reeducando.

7.

O pedido formulado pelo agravante já foi objeto de análise e deferimento pelo juízo da execução, não havendo fundamento para nova deliberação sobre a mesma matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:
"O período de prisão provisória deve ser computado apenas uma vez, como detração do total da pena privativa de liberdade, não incidindo novamente no cálculo da fração necessária à progressão de regime."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, 'c'.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028260-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 28/01/2025, DJE 30/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Ricardo Wagner Ribeiro
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Penal nº 2000060-91.2020.8.11.0086, que indeferiu pedido de nova análise sobre detração penal, sob o fundamento de que a pretensão já havia sido objeto de deliberação anterior.

Conforme se depreende dos autos, inicialmente constava no cálculo de pena gerado pelo sistema SEEU (ID 298951865, seq. 184.1) que a data-base adotada para progressão de regime era 06 de novembro de 2020, com previsão para progressão em 17 de outubro de 2027.

Após a juntada de procuração pelo advogado do agravante (ID 298951865, seq. 194.2), foi apresentada impugnação ao cálculo de pena, requerendo: (i) que fosse considerada como data-base para progressão de regime a data da prisão do requerente, em 11 de abril de 2019; e (ii) que fosse considerado o período de detração penal de 09 meses e 10 dias, conforme constava na linha do tempo dos autos.

O pedido foi deferido pelo juízo de execução (ID 298951865, seq. 202.1), com a consequente alteração da data-base para 11 de abril de 2019, data em que o apenado foi preso. Contudo, a data prevista para progressão de regime foi alterada apenas quanto ao dia, passando para 22 de outubro de 2027, mantendo-se o mesmo ano e mês anteriormente previstos.

Insatisfeito, o agravante apresentou novo pedido (ID 298951865, seq. 211.1), alegando que, embora tenha sido deferida a alteração da data-base e a consideração do período de detração, o cálculo não refletiu corretamente o abatimento do tempo de prisão já cumprido, o que teria ocasionado distorção na projeção da progressão de regime.

O juízo de execução indeferiu o novo pedido (ID 298951866), fundamentando que
"a pretensão deduzida no mov. 211.1 já foi objeto de análise e deferimento por este Juízo, razão pela qual inexiste fundamento para nova deliberação sobre o mesmo pedido"
.

Inconformado, o agravante
Ricardo Wagner Ribeiro
interpôs o presente recurso (ID 298951865), argumentando que, apesar do deferimento do pleito anterior, houve erro na elaboração do cálculo de pena. Sustenta que não requer novo acolhimento do tempo de pena cumprido, pois isso já foi objeto de análise e deferimento, mas sim que seja efetivamente cumprida a decisão anterior, considerando-se corretamente o tempo de pena cumprido no cálculo, de modo que a data prevista para progressão de regime diminua efetivamente.

Em contrarrazões (ID 298951869), o
Ministério Público
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que o período de detração já está sendo devidamente considerado, conforme informação contida na aba de "eventos" do SEEU e no relatório da situação processual carcerária. Sustenta que o art. 42 do Código Penal determina que o período cumprido a título de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação, nada mencionando a respeito de calcular sobre a fração para fins de progressão de regime. Cita doutrina e jurisprudência no sentido de que a detração deve ser subtraída do total da pena e não abatida do total da projeção para a progressão de regime.

O juízo de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 298951871).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna (ID 309715855), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, adotando
"per relationem"
as contrarrazões apresentadas pelo Promotor de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de agravo em execução interposto por
Ricardo Wagner Ribeiro
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Penal nº 2000060-91.2020.8.11.0086, que indeferiu pedido de nova análise sobre detração penal, sob o fundamento de que a pretensão já havia sido objeto de deliberação anterior.

Em resumo, o agravante sustenta que embora tenha sido deferido o pleito defensivo, houve erro na elaboração do cálculo de pena e conclui argumentando que
“a defesa requer não o acolhimento do tempo de pena cumprido, pois já foi objeto de análise e acolhido, requer, pois, que seja cumprida a decisão de V. Exa. e seja considerado no cálculo de pena, o tempo de pena cumprido, de modo que a data prevista para progressão de regime diminuirá efetivamente”
(ID 298951865).

Com essas considerações requer a revisão do cálculo para que seja realizada a correta contabilização do período já cumprido.

O cerne da questão consiste em definir se o período de prisão provisória, já computado no total da pena para fins de detração, deve também ser considerado no cálculo da fração necessária à progressão de regime.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da detração penal caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como o abatimento do período de prisão provisória, administrativa ou internação do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação. Sua
ratio essendi
reside na vedação ao bis in idem e na garantia de que o tempo de custódia cautelar não seja desconsiderado quando da execução da pena definitiva.

A hermenêutica jurídico-penal aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que o período de prisão provisória deve ser computado apenas uma vez, como detração do total da pena privativa de liberdade, não incidindo novamente no cálculo da fração necessária à progressão de regime.

Inicialmente, cumpre destacar que o instituto da detração penal encontra previsão no art. 42 do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que o período cumprido a título de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação, nada mencionando a respeito de calcular sobre a fração para fins de progressão de regime.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, o agravante impugnou o cálculo de pena, requerendo a alteração da data-base para o dia em que foi preso (11 de abril de 2019) e a consideração do período de detração penal de 09 meses e 10 dias.

O pedido foi deferido pelo juízo de execução, com a consequente alteração da data-base e a inserção do período em que o reeducando esteve preso preventivamente como detração da pena. Foram realizadas as alterações pela secretaria da vara e o cálculo de pena foi atualizado,
in verbis
:

“Vistos etc.

A defesa do recuperando pugna pela retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, a fim de incluir os períodos de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão defensiva aventada nos autos.

É o relatório.

Decido.

O dilema instalado nos autos é semelhante a diversos executivos de pena em trâmite neste Juízo e, após minucioso exame das alterações promovidas pela base do Sistema SEEU, o feito merece reparo.

O Sistema SEEU permite a utilização de dois fatores no cômputo da aludida benesse, quais sejam, a inclusão do período de prisão preventiva diretamente na fração para progressão regimental ou, ainda, o seu lançamento, apenas, como pena cumprida.

Em análise superficial, quer parecer que a alocação dos períodos de prisão cautelar em quaisquer dos campos (fração para progressão de regime ou pena cumprida) em nada altera o período de pena a ser cumprido, o que, todavia, não se mostra concreto.

Nesse ponto, é crucial informar que a nomenclatura “detração” para o Sistema SEEU nada mais é do que a inclusão do período de prisão preventiva no cômputo da progressão de regime.

A fração utilizada para cômputo da progressão de regime é a seguinte:

(Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração

Ao utilizar o período de prisão preventiva como detração, a calculadora eletrônica realiza o cômputo da referida fórmula, sem verificar qualquer lapso como “pena cumprida” e, ao final, após verificar a fração a ser executada, desconta o período de prisão preventiva (detração).

Em simulação realizada no meio eletrônico, fica evidente que a inclusão do período de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao recuperando, eis que, no caso em tela.

Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos.

Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão definitiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP. No caso versado, a prisão definitiva data de 11.04.2019, de modo que, os períodos de prisão anteriores (28.06.2016 a 06.04.2017), são afetos à detração e, portanto, deverão incidir na fração para a concessão da progressão. Nestes termos, está recente jurisprudência sobre o tema:

...

Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos.

Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão preventiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP.

Logo, ao ser o penitente agraciado com a progressão de regime, futuras novas Guias eventualmente colacionadas aos autos hão de ter os seus períodos de prisão preventiva contabilizados como “pena cumprida”.

Mesmo porque, a permanência da utilização dos períodos de prisão preventiva como detração penal implica em utilização, novamente, dos lapsos já computados.

Desta feita, a vista do inequívoco reconhecimento da detração, determino a retificação do memorial de pena, a fim de que seja promovido o desconto do período compreendido entre 28.06.2016 a 06.04.2017, da fração necessária à progressão de regime e ainda, do total de pena cumprida, nos moldes da jurisprudência de referência.

Proceda-se, ainda, a retificação da data-base para o dia da ultima prisão do penitente, ou seja, o dia 11.04.2019.

Atualizado o memorial de pena, dê-se vistas às partes; após, conclusos para homologação.

Às providências...”
(ID 298951879, p. 15/17)

Contudo, após a atualização do cálculo de pena, o agravante impugnou novamente o relatório da pena, alegando que não estava de acordo com o resultado das alterações realizadas no cálculo, pois a data prevista para progressão de regime não diminuiu na proporção esperada.

O juízo de execução, ao analisar o novo pedido, verificou que as pretensões deduzidas já haviam sido objeto de análise e deferimento, razão pela qual entendeu inexistir fundamento para nova deliberação sobre o mesmo pedido, in verbis:

“Vistos etc.

Os fatos narrados nos autos, como bem salientado pelo órgão ministerial, autorizam o reconhecimento do direito à remição de pena.

Declaro, pois, a remição pleiteada.

Outrossim, verifica-se que a pretensão deduzida no mov. 211.1 já foi objeto de análise e deferimento por este Juízo, razão pela qual inexiste fundamento para nova deliberação sobre o mesmo pedido.

Atualize-se o memorial de pena, certificando-se, inclusive, acerca do cumprimento da decisão constante à mov. 202.1.

Às providências.”
(ID 298951879, p. 28).

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional-penal aplicável à espécie, notadamente os princípios da legalidade estrita, da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico-penal pátrio, forçoso reconhecer que assiste razão ao juízo de origem.

Com efeito, o período de detração já está sendo devidamente considerado, conforme informação contida na aba de "eventos" do SEEU e no relatório da situação processual carcerária. A alteração da data-base para o dia da prisão (11 de abril de 2019) foi implementada, assim como o cômputo do período de prisão provisória no total da pena.

Desse modo, o período de prisão provisória foi considerado como pena efetivamente cumprida para fins de benefícios penais,

inclusive para fins de aferição da fração de progressão de regime.

O que pretende o agravante, na verdade, é que o período de prisão provisória seja computado duas vezes: uma no total da pena e outra na fração necessária à progressão de regime. Tal pretensão, contudo, não encontra amparo legal.

A detração penal, como já mencionado, consiste no abatimento do tempo de prisão provisória do total da pena privativa de liberdade. Feito esse desconto, passa-se a verificar se cabe a concessão de algum benefício, como a progressão de regime, considerando-se o tempo de pena já cumprido.

Permitir que o mesmo período de prisão provisória seja computado duas vezes configuraria
bis in idem
, resultando em indevido benefício ao reeducando, que cumpriria menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando.

No que tange ao argumento de que a data prevista para progressão de regime não diminuiu na proporção esperada, imperioso destacar que a detração penal, como já mencionado, consiste no abatimento do tempo de prisão provisória do total da pena privativa de liberdade. Feito esse desconto, passa-se a verificar se cabe a concessão de algum benefício, como a progressão de regime, considerando-se o tempo de pena já cumprido.

Impende ressaltar, outrossim, que o sistema de execução penal brasileiro adota o sistema progressivo, no qual o condenado inicia o cumprimento da pena no regime fixado na sentença e, à medida que cumpre determinada fração da pena e apresenta bom comportamento, progride para regimes menos severos. A progressão de regime não é um direito absoluto do condenado, mas sim um benefício condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos.

O requisito objetivo consiste no cumprimento de determinada fração da pena no regime anterior, calculada sobre o total da pena já com a detração. Permitir que o período de prisão provisória seja computado duas vezes significaria reduzir indevidamente o tempo de cumprimento da pena no regime mais severo, contrariando a finalidade do sistema progressivo e comprometendo a eficácia da sanção penal.

Ademais, a execução penal deve observar o princípio da isonomia, tratando de forma igual os condenados que se encontram em situações semelhantes. A concessão de benefícios não previstos em lei a determinados apenados viola esse princípio, criando tratamento diferenciado sem justificativa legal.

No caso em análise, o agravante teve seu direito à detração devidamente reconhecido e implementado no cálculo de pena. O período de prisão provisória foi abatido do total da pena, conforme determina o artigo 42 do Código Penal. O fato de a data prevista para progressão de regime não ter sido alterada na proporção esperada pelo agravante não significa que houve erro no cálculo, mas sim que a detração foi aplicada corretamente, abatendo-se o período de prisão provisória do total da pena, e não da fração necessária à progressão.

Impende consignar, ainda, que a execução penal deve pautar-se pelo princípio da legalidade estrita, não sendo possível ao julgador conceder benefícios não previstos em lei ou interpretar extensivamente dispositivos legais em prejuízo da sociedade. O instituto da detração penal visa evitar que o condenado seja prejudicado pelo tempo em que permaneceu preso provisoriamente, garantindo que esse período seja computado na pena definitiva. Contudo, isso não significa que o mesmo período deva ser considerado duas vezes, uma no total da pena e outra na fração necessária à progressão de regime.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a detração deve ser subtraída do total da pena privativa de liberdade, conforme estatui o artigo 42 do Código Penal, e não abatida do total da projeção para a progressão de regime.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"É vedada a dupla contagem do período de prisão provisória para fins de detração, quando este já foi computado no cálculo da pena total cumprida no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)"
(TJMT, N.U 1028260-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 28/01/2025, DJE 30/01/2025).

Ademais, o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal dispõe que o cômputo do tempo de prisão provisória na sentença penal condenatória é restrito à finalidade de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, não se referindo à progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal.

No caso em análise, o período de detração já foi corretamente computado como pena efetivamente cumprida, não havendo fundamento legal para nova contagem no cálculo da fração necessária à progressão.

Importante ressaltar que o pedido formulado pelo agravante já foi objeto de análise e deferimento pelo juízo da execução, tendo sido implementadas as alterações requeridas no cálculo de pena. O fato de o resultado não ter correspondido às expectativas do agravante não autoriza nova deliberação sobre a mesma matéria.

A execução penal deve pautar-se pelo princípio da legalidade estrita, não sendo possível ao julgador conceder benefícios não previstos em lei ou interpretar extensivamente dispositivos legais em prejuízo da sociedade.

O instituto da detração penal visa evitar que o condenado seja prejudicado pelo tempo em que permaneceu preso provisoriamente, garantindo que esse período seja computado na pena definitiva. Contudo, isso não significa que o mesmo período deva ser considerado duas vezes, uma no total da pena e outra na fração necessária à progressão de regime.

A progressão de regime, por sua vez, é um benefício concedido ao condenado que cumpre determinada fração da pena no regime mais severo e apresenta bom comportamento carcerário. O cálculo dessa fração deve considerar o total da pena já com a detração, e não aplicar novamente o desconto do período de prisão provisória.

Permitir a dupla contagem do período de prisão provisória significaria conceder ao condenado um benefício não previsto em lei, violando o princípio da legalidade e criando uma situação de desigualdade em relação aos demais apenados.

Além disso, a execução penal deve observar o princípio da isonomia, tratando de forma igual os condenados que se encontram em situações semelhantes. A concessão de benefícios não previstos em lei a determinados apenados viola esse princípio, criando tratamento diferenciado sem justificativa legal.

No caso em análise, o agravante teve seu pedido de alteração da data-base e consideração do período de detração devidamente deferido pelo juízo de execução. O cálculo de pena foi atualizado, considerando-se o período de prisão provisória como pena efetivamente cumprida.

O fato de a data prevista para progressão de regime não ter sido alterada na proporção esperada pelo agravante não significa que houve erro no cálculo, mas sim que a detração foi aplicada corretamente, abatendo-se o período de prisão provisória do total da pena, e não da fração necessária à progressão.

Importante ressaltar que o sistema de execução penal brasileiro adota o sistema progressivo, no qual o condenado inicia o cumprimento da pena no regime fixado na sentença e, à medida que cumpre determinada fração da pena e apresenta bom comportamento, progride para regimes menos severos.

A progressão de regime não é um direito absoluto do condenado, mas sim um benefício condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. O requisito objetivo consiste no cumprimento de determinada fração da pena no regime anterior, calculada sobre o total da pena já com a detração.

Permitir que o período de prisão provisória seja computado duas vezes significaria reduzir indevidamente o tempo de cumprimento da pena no regime mais severo, contrariando a finalidade do sistema progressivo e comprometendo a eficácia da sanção penal.

Ademais, a execução penal deve observar o princípio da proporcionalidade, garantindo que a pena seja cumprida de forma adequada à gravidade do crime e à culpabilidade do agente. A concessão de benefícios não previstos em lei pode comprometer esse princípio, resultando em penas desproporcionalmente brandas.

No caso em análise, o agravante teve seu direito à detração devidamente reconhecido e implementado no cálculo de pena. O período de prisão provisória foi abatido do total da pena, conforme determina o art. 42 do Código Penal.

O que pretende o agravante, na verdade, é que esse mesmo período seja computado novamente no cálculo da fração necessária à progressão de regime, o que não encontra amparo legal e configuraria bis in idem.

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois o pedido formulado pelo agravante já foi objeto de análise e deferimento pelo juízo de execução, tendo sido implementadas as alterações requeridas no cálculo de pena.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025